Tribunal: TJES
Processo: 5015017-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015017-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA PATRICIA PIRES XAVIER DE CARVALHO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigação de fazer para cumprimento de oferta c/c danos morais, na qual pleiteia liminarmente a exclusão de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pretende o cumprimento da oferta para que: (i) seja reconhecido o pagamento no valor de R$ 9.935,60 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) de forma parcelada ou reconhecer que o pagamento da dívida, atualmente cobrada no valor de R$ 17.932,72 dar-se-á com desconto de 91% e o restante em até 60 vezes; (ii) sejam excluídas as cobranças à título de multa ou juros quanto a fatura vencida em 15/03/2023 e (iii) o pagamento de indenização por danos morais. A Autora alega que em 09/02/23 efetuou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito do Banco Brasil, no valor de R$ 9.935,60 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), através da oferta de parcelamento do pagamento junto ao PicPay; e em 13/02/2023 realizou outro pagamento parcelado, este no valor de R$13.941,17 (treze mil, novecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), sendo 9 parcelas de R$1.967,65 (um mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) cada.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo improcedentes os pedidos autorais. Julgo parcialmente procedente o pedido contraposto e condeno a parte Autora CARLA PATRICIA PIRES XAVIER DE CARVALHO ao pagamento a parte Ré do valor de R$ 9.935,60 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), referente a fatura com vencimento aos 15/02/2023, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais ambos a partir da data do vencimento.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Inicialmente, impende consignar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente não obteve êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, tendo em vista que a parte recorrida comprovou na contestação que regularmente procedeu com o pedido da parte recorrente conforme solicitado, pois quando da efetivação do pagamento esta não se atentou e deixou de selecionar a forma de parcelamento desejada ao concluir a transação.

Insta ressaltar que a parte recorrida comprovou que embora a parte recorrente tenha acessado a opção Mais Parcelas, a usuária não clicou em nenhuma opção de parcelamento, deixando selecionada a opção que já estava, ou seja, em uma vez , e em seguida tocou em pagar, visualizou a tela mostrando o valor do pagamento com as taxas e aprovou o pagamento via biometria.

Portanto, realmente não ficou suficientemente comprovada a conduta ilícita da recorrida a caracterizar sua responsabilidade civil e o dever de indenizar. De modo que, não cabe ao Judiciário obrigar as partes a firmarem acordos em determinadas condições e formas de pagamento. Uma vez reconhecida devida a dívida, esta se encontra na esfera da liberalidade das partes quanto à convenção da melhor forma de adimplemento, sob pena de grave lesão à liberdade contratual.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)